Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou sua impugnação à penhora em sede de cumprimento de sentença requerido por DORALICE AMÉLIA DA SILVA. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença (processo de origem - ID 159780884). Intimada, a agravante não se manifestou acerca da prejudicialidade do recurso (ID ́s 47762909 e 48811800). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão de prescrição intercorrente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 20 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411